Tribunal: TJMT
Processo: 1002373-85.2020.8.11.0007
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002373-85.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDREIA SILVA CASTRO - CPF: 047.910.751-37 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Rafael Pereira Ferreira (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL JOACIR DE CAMPOS - CPF: 536.181.061-49 (ASSISTENTE), VALDIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 032.918.531-48 (ASSISTENTE), ADALBERTO JORGE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 057.963.281-40 (ASSISTENTE), Pablo Guilherme Gonçalves de Souza Jesus (ASSISTENTE), PAULO CRISTIANO DE SOUZA - CPF: 720.823.132-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (POR EQUIPARAÇÃO).
RECURSO DEFENSIVO
.
1.

ABSOLVIÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. VÍCIO EM ENTORPECENTES. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO MINISTERIAL
.
2.

CONDENAÇÃO DO CASAL PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. MERO CONCURSO DE AGENTES.
3.

AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/2006
. POSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS NA ÍNTEGRA. APELO DEFENSIVO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER. RECURSO MINISTERIAL
PROVIDO EM PARTE
, EM
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
Havendo comprovação inequívoca de que os acusados guardavam e tinham em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, 820,5g de substância análoga à maconha com finalidade mercantil, e ocultavam um revólver calibre 32 com número de série suprimido e três munições do mesmo calibre, não há como absolvê-los das imputações de Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) e de
Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito (art. 16, §1°, inc. IV, da Lei n°. 10.826/2003).

1.2.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos de convicção do conjunto probatório. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

1.3.
O vício em substâncias entorpecentes
não
afasta, isoladamente, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância. Inteligência do Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
. O simples dolo de agir em conjunto não autoriza o reconhecimento do delito de Associação para o Tráfico (art. 35 da Lei nº. 11.343/2006). Para que fique configurada a figura criminosa, deve haver provas incisivas de que os agentes atuam movidos por um dolo específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável, permanente e mediante prévia divisão de tarefas, com o fito de realizar o comércio ilícito de drogas.

3.
Admite-se que inquéritos policiais ou ações penais em curso e condenações ainda sem a certificação de trânsito em julgado sejam invocados para repelir a figura do privilégio (art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006), por falta de atendimento ao requisito
não se dedicar a atividades criminosas
. Inteligência do Enunciado nº. 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.1.
O reconhecimento da responsabilidade simultânea em dois crimes (
Tráfico de Entorpecentes e
Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito) e a existência de outro registro criminal em desfavor acusada refletem sua
dedicação a atividades criminosas
e impedem a aplicação da diminutiva elencada no
art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Rafael Pereira Ferreira
e
Andreia Silva Castro
foram condenados, respectivamente, às penas de
12 anos, 3 meses e 15 dias

de reclusão
em regime fechado, e ao pagamento de 956 dias-multa, e
5 anos e 15 dias de reclusão
em regime semiaberto, e ao pagamento de 214 dias-multa, porque teriam praticado os crimes
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) e
Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito
(art. 16, §1°, inc. IV, da Lei n°. 10.826/2003). Foram, por outro lado,
absolvidos
em relação ao delito de
Associação para o Tráfico
(art. 35 da Lei n°. 11.343/2006).

A defesa técnica dos acusados almeja a
absolvição
, em nome da
reanálise dos fatos e das provas à luz do princípio do duplo grau de jurisdição
(ID 83535582).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 83535585).

Igualmente inconformado, o
Ministério Público
pleiteia

a
condenação
dos acusados nas sanções do crime de
Associação para o Tráfico

(art. 35 da Lei n°. 11.343/2006) e o
afastamento
do redutor de pena previsto no art. 33, §4° da Lei n°. 11.343/2006, aplicado em benefício de
Andreia Silva Castro
(ID 83535578).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 83535582).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo e pelo
provimento
do recurso ministerial (ID 89156989), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Apelação Criminal –
Sentença condenatória pelo crime de Tráfico.
Irresignação Defensiva
-
1
. Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas – impossibilidade – provas seguras e concretas do crime em comento – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas –
pelo desprovimento do recurso; Irresignação Ministerial – 1.
Almejada condenação dos apelados Andreia Silva Castro e Rafael Pereira Ferreira, pelo delito de associação ao tráfico, previsto no artigo 35 da lei nº 11.343/06 – possibilidade – vínculo associativo evidenciado diante dos inúmeros elementos de provas contido nos autos.
2.
requerida exclusão da aplicação da causa de diminuição inserta no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante do não preenchimento dos requisitos legais para sua benesse – possibilidade – requisitos legais não preenchidos – réu que se dedica a atividades criminosas - reforma do
decisum
que se impõe -
Pelo provimento do recurso
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 16 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021